Tribunal: TJPA
Processo: 0031333-85.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0031333-85.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GILBERTO NUNES ERICHSEN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0031333-85.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: GILBERTO NUNES ERICHSEN

ADVOGADOS:

EUGEN BARBOSA ERICHSEN – OAB/PA 18.938 E RICARDO COELHO DA SILVA – OAB/PA 29.755

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS À CONCESSÃO DO ALMEJO INICIAL. IMPOSIÇÃO DA COGNIÇÃO EXAURIENTE AO DEVIDO REBATE A SER FEITO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. ANTIPATIZADA MANTIDA IRRETOCÁVEL DADA A CERTEZA DE SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0031333-85.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: GILBERTO NUNES ERICHSEN

ADVOGADOS:

EUGEN BARBOSA ERICHSEN – OAB/PA 18.938 E RICARDO COELHO DA SILVA – OAB/PA 29.755

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 8531773, páginas 1-11), que conheceu e negou

provimento ao Recurso, mantendo-se irretocável a antipatizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA EM FACE DO AGRAVADO, ACERCA DE SUPOSTO DÉBITO PERANTE A COOPERATIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de verba de natureza alimentar sendo descontada do recorrido, é prudente a manutenção da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, uma vez que presentes os requisitos de probabilidade do direito e o perigo da demora. 2. Recurso conhecido e não provido.”

(Pje ID 8184534, página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta que:

”

DA VERDADE SOBRE OS FATOS E DO DIREITO

Em março de 2014 teve lugar a Assembleia Geral Ordinária da sociedade, com o fim de apresentação da prestação de contas do exercício de 2013, compreendendo o relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral, Demonstrativo da conta de sobras ou perdas apuradas, com o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; Deliberação sobre as sobras ou perdas apuradas; deliberação sobre o plano de trabalho formulado pelo Conselho de Administração, e eleição dos Membros do Conselho Fiscal.

Logo no início da reunião, o Diretor Presidente informou que a Assembleia iniciaria e ficaria em aberto para conclusão no sábado seguinte, 05 de abril, porque a auditoria externa não teve tempo de concluir seu relatório, e, por conseguinte, o Conselho Fiscal ficou impossibilitado de apresentar seu parecer sobre o balanço. Os demais itens da pauta, não dependentes desses pareceres, foram cumpridos normalmente.

Neste momento é oportuno dizer que o agravado falta com a verdade quando afirma que por falta de parecer da auditoria externa e do Conselho Fiscal, a matéria sobre contas e rateio das perdas seria objeto de nova Assembleia e que esta não teria sido convocada. Houve simples adiamento, já designado o dia 05/04 para o prosseguimento. Como dito acima, o Presidente informou que a Assembleia ficaria em aberto até o dia 05 de abril, sendo, portanto, desnecessária nova convocação. Essa prática é admitida pela legislação, de que e exemplo o art. 134, § 2da Lei 6.404/76, aplicável à espécie por analogia. Ademais, nem mesmo poderia haver nova convocação para o dia 05/04, pois entre os dias 29/03 e 05/04 teríamos apenas 07 dias, e a convocação de uma Assembleia Geral de cooperativa tem que ser feita com antecedência de 10 dias, nos termos do art. 38, § 1º, a Lei 5.764/71, demonstrando-se, assim, que o adiamento, aliás aceito pacificamente pelos presentes à Assembleia, não previa nova convocação. Não haveria nova Assembleia. Haveria e houve apenas uma, que ficou em aberto até o dia 05/04/2014. Tanto que foi lavrada apenas uma Ata, englobando as deliberações dos dois dias.

Cai por terra, assim, a arguição de nulidade da Assembleia por falta de convocação para o dia 05/04/2014.

No dia 05 de abril foi reiniciada a reunião da Assembleia Geral. Nessa oportunidade, a empresa responsável pela auditoria externa apresentou um relatório com abstenção de opinião, que tem lugar quando o auditor não consegue obter evidência apropriada e suficiente para ter uma conclusão. A seguir, tiveram a palavra os Membros do Conselho Fiscal, tendo este órgão opinado pela não aprovação das contas. A seguir a Assembleia decidiu pela aprovação do balanço.

Passou-se, então, a deliberar sobre as propostas de rateio das perdas e foi vencedora a proposta apresentada pelo ex-Presidente, Antonio Cesar Azevedo Neves, de que fosse enviado um Ofício à Agência Nacional de Saúde – ANS, propondo um plano de recuperação solicitando um prazo de nove meses com possibilidade de prorrogação por mais nove, para que fosse apresentado uma meta de recuperação administrativa, em que se obteria um resultado de dois a três milhões mês a mês, para que nos primeiros nove meses se recuperasse vinte e sete milhões, e, posteriormente, fosse solicitada prorrogação até quitar o débito. Ficou, também, estabelecido que se essa proposta não fosse aceita pela ANS ficaria valendo a segunda proposta, que seria a de fazer um rateio entre os cooperados, dos prejuízos acumulados nos anos de 2011, 2012 e 2013, com desconto na produção de cada um correspondente a 7% ao mês por um período de trinta e seis meses, tendo ficado estipulado um prazo de trinta dias para o ex-presidente, Cesar Neves, concretizar a aprovação do plano, junto ao órgão regulador – ANS.

Cabe aqui também refutar a arguição de nulidade da deliberação por constar da convocação deliberação sobre as contas de 2013, e ter a Assembleia tratado também das contas de 2011 e 2012. Não foi isso que ocorreu. A Assembleia deliberou apenas sobre as contas de 2013, que era um dos itens da pauta. Um outro item previa deliberação sobre sobras e perdas, sem especificar que seriam apenas as de 2013. Além do que, a existência de perdas acumuladas em exercícios anteriores foi reconhecida pela Assembleia, soberanamente, que, também soberanamente, aprovou o rateio, caso a proposta do Doutor Cesar Neves não fosse aprovada pela ANS.

Como não houve aprovação pela ANS do plano objeto da primeira proposta, passou- então, ao rateio aprovado na Assembleia Geral.

O agravado alega, ainda, que não houve indeferimento de plano de recuperação administrativa pela ANS. Como não, se a agência reguladora decretou intervenção fiscal na UNIMED, que não haveria se aprovado um plano de recuperação administrativa.

Junta-se o termo de posse da diretora fiscal, provando a decretação da direção fiscal na cooperativa, que é uma das formas de intervenção estatal.

O agravado não se conforma com a constatação de prejuízos em 2011 e 2012 porque não constou dos balanços aprovados naquela oportunidade que reconheceram saldo positivo. É verdadeiro que os balanços referentes aos anos de 2011 e 2012, registraram saldos positivos. Na Ata da Assembleia Geral de Março do corrente ano, porém, consta a explicação do atual Presidente para incluir no rateio os prejuízos acumulados nos anos de 2011 a 2013:

(...)

A Assembleia Geral Ordinária de março de 2014 acolheu esses argumentos, reconheceu os erros contidos nos balanços anteriores, reconheceu que a cooperativa estava com perdas acima do resultado negativo apenas do ano de 2013, reconheceu ser necessário o reajuste caso não se conseguisse a aprovação pela ANS da proposta apresentada pelo Dr. Cesar Neves, e, por reconhecer a procedência dos argumentos, aprovou o rateio dos prejuízos acumulados nos anos de 2011 a 2013. O agravado não pode negar que essa matéria foi aprovada pela Assembleia Geral, pois juntou a respectiva Ata onde consta a aprovação e, aliás, afirma isto na inicial.

Não há que se discutir, pois, se a Assembleia aprovou, ou não, os rateios dos prejuízos acumulados nos três exercícios. A Assembleia admitiu que os resultados não eram os exibidos no balanço e aprovou o rateio dos prejuízos acumulados nos exercícios de 2011, 2012 e 2013. Se não tivesse reconhecido o erro não teria aprovado o rateio com base nos prejuízos acumulados nos três exercícios. E não há que se discutir sobre esta aprovação, porque o fato é incontroverso, uma vez que reconhecido pelo próprio autor/agravado, e porque consta da Ata por ele mesmo juntada, e que se anexa.

Sobre a Assembleia Geral nas sociedades cooperativas dispõe o art. 38 da Lei 5.764/71:

(...)

Ao reconhecer o delicado estado da cooperativa, e reconhecer que havia prejuízos acumulados nos exercícios de 2011 a 2013, embora os balanços de 2011 e 2012 tenham registrado saldos positivos, e aprovar o rateio, os associados, reunidos em Assembleia Geral, tomaram a resolução conveniente ao desenvolvimento e defesa da sociedade. Estão tentando evitar a morte da cooperativa, a sua liquidação. A situação é tão delicada que, como noticiado acima, já foi decretada a direção fiscal na cooperativa, tendo sido nomeada pela Agência Nacional de Saúde uma diretora fiscal, que baixou a Instrução Diretiva nº 18, de 30/07/2014, a qual aponta providências que deverão ser tomadas pela cooperativa num prazo de 18 meses, e essas providências referem-se não apenas aos quarenta e quatro milhões de prejuízos acumulados de 2011 a 2013, mas aponta a citada Instrução Diretiva para valores superiores a duzentos milhões de reais, e isto não pode se referir apenas a 2013, mas sim, a exercícios anteriores, também. Aliás, a título de exemplo junta-se parecer da auditoria independente – Deloite – para o exercício de 2011, onde já são apontadas as irregularidades contábeis nos balanços da agravante.

A possibilidade de rateio por prejuízos acumulados é tranquilamente admitida pela jurisprudência. Aliás há decisões afirmando que o rateio das perdas não precisa sequer ser aprovado em Assembleia Geral, pois a obrigação decorre da lei. No caso dos autos, porém, como já reconhecido até pelo agravado, o rateio foi aprovado pela Assembleia Geral, tudo demonstrado nos seguintes arestos:

(...)

Outra decisão do mesmo Tribunal sinaliza no mesmo sentido, afirmando que se trata de obrigação legal do cooperado, decorrendo, portanto, da lei, e não da deliberação dos sócios:

(...)

Esse posicionamento da jurisprudência está em consonância com o princípio da preservação da empresa, em decorrência da sua função social, o interesse que ela tem para a coletividade. No caso da UNIMED DE BELÉM, acresce o interesse de quase dois mil cooperados, a maioria não podendo prescindir da cooperativa para o exercício de suas atividades, além de cerca de quatrocentas mil vidas que são usuários do plano de saúde da cooperativa.

Alega, ainda, o autor ser impossível o desconto de sua produção porque se trata de verba alimentar, que é impenhorável e insuscetível de compensação, e cita o at. 649 do CPC, que enumera os bens impenhoráveis, e jurisprudência sobre a impenhorabilidade e a impossibilidade de compensação do valor correspondente aos alimentos.

Ocorre que não houve penhora de produção médica. O autor tem que participar do rateio, não há como fugir devido à legalidade dessa exigência. A Assembleia Geral deliberou que a cobrança seria feita mediante desconto na produção, o que difere da penhora, pois é apenas uma forma de cobrança da contribuição a que eles estão obrigados. A jurisprudência transcrita na inicial é impertinente, tanto porque não se trata de penhora, como porque não se está compensando absolutamente nada.

Relativamente à alegada majoração do desconto para 14% e redução do prazo para 18 meses, aprovado em AGE de junho do corrente ano, a ré, observando que realmente não constara essa matéria do edital de convocação, recuou e está a cobrar apenas o que foi aprovado na AGO de março/abril”.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.

A decisão recorrida afirma que o agravado consegue demonstrar a probabilidade do direito. Este o primeiro fundamento para negar provimento ao agravo de instrumento. A decisão apenas faz essa afirmativa, sem apontar um único elemento de convicção para se aferir a probabilidade do direito. Que prova fez o autor para demonstrar essa probabilidade? Que alegações fez o autor para demonstrar essa probabilidade? Nenhuma, e, assim, não poderia a decisão recorrida indicar os elementos de convicção dessa probabilidade, como não indicou.

Esclareça-se que milhares de cooperados já pagaram o seu respectivo valor, e que várias decisões judiciais de primeiro grau, baseados em perícia, já reconheceram o dever dos cooperados ao pagamento do rateio, decidido pelo órgão supremo da sociedade – a Assembleia Geral, com base na lei, que atribui a A.G. competência para deliberar sobre a distribuição das sobras e dos prejuízos. Se está provados nos autos que foi a Assembleia Geral que deliberou sobre o rateio dos prejuízos, não pode haver probabilidade de direito do autor.

Prosseguindo nos fundamentos, a decisão recorrida afirma que havia risco imediato de o autor ser descontado em 14% da sua produção, durante 18 meses, para pagamento do rateio determinado em Assembleia. Não havia risco, não, o desconto era certo, porque, como ressalta a decisão recorrida, a deliberação foi da Assembleia Geral, órgão supremo da sociedade e competente para decidir sobre o rateio dos prejuízos.”

E, ao final, requer:

“
Pelo exposto, espera-se o conhecimento e provimento do Agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e provido o Agravo de Instrumento, revogando-se a tutela antecipada concedida.
“(Pje ID 8531773, páginas 1-11).

Contrarrazões apresentadas,
GILBERTO NUNES ERICHSEN
sustentando que:

“ II – DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO.

O Agravo de interno da Agravante sustenta-se em três pontos: (i) a Validade da Assemblei de 05/04/2014; (ii) a desnecessidade de previsão em Assembleia para o rateio; e (iii) a possibilidade de desconto de verba alimentar.

II.I – DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA NA DECISÃO AGRAVADA.

Nobre Juízo, antes de se impugnar as razões do agravo interno interposto, cumpre a esta Colenda Turma verificar o principal fundamento que ensejou o não provimento do agravo de instrumento: a supressão de instância. Nesse sentido:

(...)

Tal fundamento encontra amplo amparo na jurisprudência:

(...)

Cumpre notar que o referido fundamento não foi objeto de impugnação no recurso interposto, tendo a parte Agravante tão somente repetido as mesmas alegações contidas em seu agravo de instrumento.

Diante disso, requer-se que seja negado provimento ao agravo interno interposto, ora que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a supressão de instância, com a consequente violação do duplo grau de jurisdição.

II.II – DA NULIDADE DA ASSEMBLEIA DE 05/04/2014.

A Agravante sustenta que não existiram duas Assembleias em 18/03/2014 e 05/04/2014, mas sim uma única Assembleia que se iniciou em 18/03 e apenas terminou em 05/04/2014, sob a justificativa de que a auditoria não havia concluído seu estudo.

Nota-se que caso a alegação fosse verdadeira, haveria no edital de convocação a informação de que a Assembleia iria se iniciar em 18/03 e terminar em 05/04/2014, o que não existe, tratando-se de invenção da Agravante para justificar uma nova Assembleia sem convocação, tanto que o Agravante denominada a “continuação” de “adiamento”:

(...)

Ora, é impossível que uma Assembleia que “ficaria em aberto” seja simultaneamente denominada de continuação e adiamento, devendo estar previsto no Edital que a Assembleia ocorreria em dois dias, não cabendo a livre vontade do presidente em realizar a mesma em data diversa da informada e sem respeitar os requisitos legais.

No mesmo tópico, a Agravante confessa que a auditoria de 2014 foi inconclusiva, o que teria ocasionado na necessidade de realização de outro AGO em 05/04/2014:

(...)

OCORRE QUE NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO DE UM NOVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O DIA 05/04/2014, LOGO, APENAS OS 80 (OITENTA) MÉDICOS, QUE ESTAVAM PRESENTES, DE UM UNIVERSO DE 1.960 (UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA) MÉDICOS, FICARAM CIENTES DESTA NOVA AGO DE 05/04/2014.

A exigência de publicação de convocação de edital para todas as Assembleias é exigência legal, nos termos do §1º do art. 38 da Lei 5.764:

(...)

A jurisprudência pátria aplica com perfeição o art. 38, declarando a nulidade de qualquer Assembleia que não ocorra em conformidade com o texto legal:

(...)

Ademais, a AGO de 05/04/2014 (Num. 4716022 - Pág. 10) ocorreu apenas 6 dias após a AGO de 29/03/2014, desrespeitando, portanto, o prazo de 10 dias de antecedência determinado também pelo art. 38:

(...)

Portanto, visto que não houve a publicação de nenhum edital, convocando os Cooperados para a nova Assembleia Geral Ordinária em 05/04/2014 e que a mesma ocorreu em menos de 10 dias da AGO de 29/03/2014, demonstra-se a nulidade da AGO de 05/04/2014 e de todas as suas determinações. Ademais, a Agravante faz alegação confusa e falsa de que o rateio seria apenas referente ao ano de 2013, em absoluta contradição ao próprio texto da Assembleia e do Agravo:

(...)

No parágrafo anterior a Agravante contradiz a alegação transcrita ao norte:

(...)

Percebe-se que a Agravante tenta modificar a verdade dos fatos para justificar o debate sobre contas dos anos de 2011 e 2012 sem a devida previsão e convocação no edital. A sustentação da Agravante é tão falsa, que a mesma se contradiz na página seguinte, quando confessa que na Assembleia de 05/04/2014, que foi convocada apenas para discutir as contas de 2013, foram “reconhecidos os erros contidos nos balanços anteriores”:

(...)

Ora, é um absoluto contrassenso a Agravante afirmar que reviu os balanços anteriores (2011 e 2012), mas que o rateio somente é referente a 2013, contradizendo seu próprio Cálculo Individual do Rateio:

(...)

Nota-se a contradição da tese da Agravante, ficando cristalino que a convocação se limitou as contas do ano de 2013, mas houve análise, modificação e decisão sobre as contas de 2011 e 2012.

O regimento interno (Num. 4716023 - Pág. 19) da UNIMED BELÉM é expresso ao limitar que nas Assembleias Gerais somente poderá ser discutido o que foi previamente delimitado e pautado no edital de Convocação:

(...)

Logo, o edital referente à Assembleia de 18/03/2014 (Num. 4716022 - Pág. 8) fez menção apenas às contas do ano de 2013, porém, a Assembleia de 05/04/2014 (Num. 4716022 - Pág. 10) tratou também sobre as contas de 2012 e 2011, que não foram citadas no edital, o que gera por si só a nulidade da AGO.

Isto posto, a convocação de 18/03/2014 da UNIMED BELÉM mencionou exclusivamente que a AGO iria ocorrer em 29/03/2014 e que seriam exclusivamente discutidos os seguintes temas:

(I)

As prestações de contas do ano 2013;

(II)

As sobras ou perdas apuradas; e

(III)

O plano de trabalho de 2014.

Nesse contexto, percebe-se que a AGO de 05/04/2014 é nula (i) em face da ausência de edital de convocação e, mesmo que fosse considerada como continuação da AGO de 29/03/2014, (ii) seria nula em razão de não respeitar o prazo de dez dias e por rever os balanços de 2011 e 2012 sem ter mencionado a possibilidade no edital de convocação.

Sendo assim, pelos fatos e fundamentos expostos, requer-se desde já a improcedência do pedido da Agravante de reversão da tutela antecipada, ora que seu pedido carece de fundamentos de direitos e a decisão agravada acertou em manter a decisão do Juízo a quo, ora que preencheu todos os requisitos legais para garantia do direito do Agravado como cooperado.

II.III – DA NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ASSEMBLEIA PARA REALIZAÇÃO DO RATEIO.

Outrossim, a Agravante desistir de discutir a nulidade da Assembleia de 05/04/2014 e sustenta, em contrassenso ao realizado, que o rateio pode existir mesmo se a decisão em Assembleia Geral.

Cabe destacar que não há nenhum fundamento na tese da Agravante, ora que a própria jurisprudência juntada, salienta-se: sem numeração e data de publicação, afirma que:

(...)

Nesse diapasão, é lógico que é necessário que haja o devido reconhecimento do débito em Assembleia válida, para que somente após a mesma os cooperados possam decidir em Assembleia a melhor forma de quitação.

Ademais, mesmo que o assunto tivesse sido devidamente pautado e analisado, o que não ocorreu, não é possível a determinação de rateio dos alegados prejuízos dos anos de 2012 e 2011 diretamente aos Cooperados, ora que o art. 80 e 89 da Lei 5.764 determinam que serão rateados somente os prejuízos do ano calendário/exercício em questão:

(...)

Nesse sentido, a Assembleia Geral Ordinária realizada em 05/04/2014, a qual supostamente foi convocada em 18/03/2014 poderia, caso não fosse nula, decidir pelo rateio dos prejuízos verificados no decorrer do exercício de 2013, mas jamais ordenar e votar o rateio de débitos, que sequer eram de conhecimento dos Cooperados, supostamente apurados em exercícios anteriores, nos anos de 2012 e 2011.

Na verificação do balanço dos exercícios de 2012 e 2011, não foram encontrados nenhum prejuízo (Num. 4716018 - Pág. 25 e Num. 4716020 - Pág. 11), tendo sido as contas, objeto de auditorias, conclusivas e que não podem ser rateados de imediato pelos Cooperados em 2014 após uma perícia inconclusiva do exercício de 2013 (Num. 4716022 - Pág. 10).

Logo, é inadmissível o rateio de supostos prejuízos de exercícios anteriores quando houve a aprovação de seus balanços por auditorias respeitadas e pareceres do Conselho Fiscal, além de terem sido aprovados pela Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo eventual prejuízo ser suportado pelos responsáveis pelos “artifícios contábeis” como afirma que ocorreu o Presidente da UNIMED BELÉM:

(...)

Igualmente, a Lei 5.764 prevê em seu art. 44 a responsabilidades dos membros dos órgãos de controle (Conselho Fiscal):

(...)

O balanço do exercício de 2012 e 2011 foi aprovado sem a declaração de nenhum saldo negativo (Num. 4716018 - Pág. 25 e Num. 4716020 - Pág. 11), logo, se foi descoberto em 2013 (por uma auditoria inconclusiva – Num. 4716022 - Pág. 10) que foram utilizados instrumentos contábeis para ludibriar os Cooperados, cabe à Agravante UNIMED BELÉM buscar a responsabilidade dos mesmos (como do atual presidente que compunha o Conselho Fiscal), mas não ratear imediatamente o débito com os demais Cooperados.

É indispensável esclarecer que além das ilegalidades apontadas, há evidente dúvida sobre a existência ou não destes tais débitos e seus valores, ora que nos anos de 2011 houve uma auditoria da empresa Deloitte (Num. 4716018 - Pág. 25) e no ano de 2012 da Walter Weuer (Num. 4716020 - Pág. 11), logo, duas auditorias aprovaram as contas destes anos, enquanto as contas de 2013, 2012 e 2011 foram revistas pela PRICE, que sequer concluiu um parecer conclusivo (Num. 4716022 - Pág. 10), conforme se depreende da própria confissão da Agravante.

Outrossim, HÁ DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA E O MONTANTE DO DÉBITO, ora que a auditoria de 2013 (que teria encontrado o suposto saldo negativo) foi inconclusiva e contrária às auditorias de 2012 e 2011.

Logo, percebe-se que é absolutamente necessária a existência de uma Assembleia válida para a aprovação das contas e determinação de rateio, como é indispensável a certeza sobre o débito e que o mesmo seja originário do balanço em vigor para poder ser rateado, caso contrário, os Cooperados seriam responsabilizados pela má fé ou incompetências dos administradores.

Sendo assim, pelos fatos e fundamentos expostos, requer-se desde já a improcedência do pedido da Agravante de reversão da tutela antecipada, ora que seu pedido carece de fundamentos de direitos e a decisão do Juízo a quo preencheu todos os requisitos legais para garantia do direito do Agravado como cooperado.

III.IV – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DE VERBA ALIMENTAR.

Por fim a Agravante sustenta que a produção do Autor, apesar de ser verba alimentar, pode ser descontada mesmo sem a sua concordância, por afirmar que é espécie diferente de penhora ou compensação, apesar de não trazer qualquer fundamento jurídico ou jurisprudência para consubstanciar sua tese.

Ocorre que, independente da nomenclatura dada pela Agravante, a verdade é que o rateio de eventuais perdas, que como demonstrado é inválido e descabido, não pode ocorrer por meio de desconto automático.

Como exposto na exordial, na remota hipótese de ser considerado o rateio como legal, o mesmo deve ser cobrado por meio de boletos, confissões de dívida, execuções ou qualquer outro meio legal de cobrança, mas jamais por desconto automático em razão da natureza alimentar da verba em questão. A verba advinda da produção profissional do Cooperado é indiscutivelmente de natureza alimentar, sendo absolutamente impenhorável nos termos do art. 649, IV, do CPC:

(...)

O que a UNIMED BELÉM pretende é realizar uma espécie de compensação do rateio com a verba alimentar do Cooperado, o que é totalmente inadmissível nos termos do art. 1.707 do Código Civil, que se lê em analogia ao caso em comento:

(...)

A jurisprudência pátria também é perfeita ao demonstrar a impossibilidade de penhora ou compensação de verba alimentar:

(...)

Ademais, mesmo que este desconto fosse possível em nosso ordenamento, não houve determinação em AGO de que o rateio seria por meio de desconto, o que foi determinado unilateralmente pela Agravante por meio do Portal de Transparência Unimed Belém (Num. 4716023 - Pág. 14).

Nota-se que não houve qualquer determinação válida de que o rateio seria realizado por meio de desconto na produção do Cooperado.

Sendo assim, pelos fatos e fundamentos expostos, requer-se desde já a improcedência do pedido da Agravante de reversão da tutela antecipada, ora que seu pedido carece de fundamentos de direitos e a decisão do Juízo a quo preencheu todos os requisitos legais para garantia do direito do Agravado como cooperado.

III.V – DA REPETIÇÃO DAS OMISSÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO AGRAVO INTERNO.

Ademais, cabe demonstrar que a Agravante pleiteia a reversão da tutela, mas não menciona ou esclarece neste instrumento os demais questionamentos da exordial do Agravado, ora que a mesma confessa os desrespeitos da UNIMED a própria AGO que afirma ser válida:

(...)

Igualmente, a Agravante não se manifestou sobre a obscuridade dos cálculos apontados, ora que nenhum cooperado teve acesso aos cálculos globais, para ter conhecimento se o valor total do “alegado débito”, que sequer sabe-se com certeza se existe, está sendo englobado pelo rateio realizado.

Portanto, seja em face da própria Agravante ter confessado que desrespeitado as determinações de suas AGO ́s inválidas ou pela ausência de clareza no desconto realizado, requer-se que mais uma vez este Tribunal julgue improcedente o pedido da Agravante de reversão da tutela antecipada.

II.VI – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

Primordialmente, cabe informar a este Tribunal, que apesar da Agravante ter sido citada em 30/09/2014 e não existir qualquer efeito suspensivo neste Agravo, a empresa Agravante descumpriu com a ordem do Juízo a quo e proferiu os descontos em 26/09/2014 (R$-1.281,00) e em 30/10/2014 (R$ 1.063,92), demonstrando seu desrespeito ao Poder Judiciário do Estado do Pará.

Como já demonstrado, o Juízo a quo acertadamente concedeu a antecipação da tutela com base nos fundamentos expostos na exordial e resumidamente descritos nesta defesa, conforme se compreende da leitura da integralidade da decisão:

(...)

A Agravante, em contrassenso a decisão agravada, afirma que não estão presentes os requisitos do art. 273 do CPC (verossimilhança da alegação e receio de dano irreparável/difícil reparação).

Entretanto, tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno a Agravante faz prova da existência da verossimilhança da alegação, quando ratifica todos os fatos narrados na exordial.

Após a leitura da petição inicial, do Agravo de Instrumento, e do Agravo Interno, percebe-se que a Agravante ratificou que todos os fatos narrados são verdadeiros, porém, apenas afirma que sua tese jurídica justifica os fatos, contudo, os fatos narrados no Agravo são idênticos aos da Exordial.

No mesmo sentido, no próprio Agravo Interno a Agravante faz prova da existência receio de dano irreparável/difícil reparação, quando ratifica que pretende e vem fazendo os descontos do Agravado.

Como dito, a Agravante foi citada em 30/09/2014, entretanto, mesmo com a respeitável decisão judicial, a empresa Agravante descumpriu com a ordem do Juízo e proferiu os descontos em 26/09/2014 (R$-1.281,00) e em 30/10/2014 (R$ 1.063,92).

Logo, tanto a verossimilhança quanto o dano foram ratificados pela simples leitura do Agravo Interno em questão, onde há confirmação dos fatos expostos na petição inicial e do prejuízo que o Agravado vem sofrendo com os descontos indevidos.

Ademais, apesar das confirmações da Agravante, cabe ao Agravado ratificar os fundamentos que convenceram o Juízo a quo, iniciando-se pela verossimilhança das alegações que comprovam que a cobrança já foi demonstrada como abusiva, ilegal e descabida em vista da:

a) Nulidade da AGO de 05/04/2014 (que determinou o rateio) em face da ausência de edital de convocação próprio;

b) Nulidade da AGO de 05/04/2014 em face do desrespeito ao prazo de 10 dias entre a convocação (última AGO em 29/03/2014) e a sua realização;

c) Nulidade das determinações referentes aos anos de 2011 e 2012 na AGO de 05/04/2014 em face da ausência de fixação do assunto na pauta do “edital de convocação”, além de já estarem aprovadas as contas/balanços destes períodos, inclusive com a apuração de saldo positivo o que impossibilita o rateio;

d) Desrespeito as determinações da AGO de 05/04/2014 pela atual diretoria, que determinou o rateio antes do envio/resposta da proposta de recuperação a ANS;

e) Obscuridade e insegurança do cálculo do débito da Cooperativa e do cálculo do rateio aos Cooperados que não preenchem os requisitos legais de clareza e certeza;

f) Abusividade da majoração do rateio de 7% para 14% e da inadmissível redução do prazo de 36 meses para 18 meses por ato ilegal da Unimed Belém, que foi confessado neste Agravo;

g) Impossibilidade do desconto direto do rateio na produção do cooperado em face da verba possuir natureza alimentar.

Nota-se que não existem apenas indícios, mas verdadeiras provas de que a Agravante UNIMED BELÉM está realizando cobrança abusiva e um desconto indevido da produção do Agravado, ou seja, de sua verba alimentar, em dissonância com as decisões de sua própria AGO de 05/04/2014, que inclusive é nula como já demonstrado.

Nesse contexto, é indiscutível que a Agravante UNIMED BELÉM deve se abster de realizar qualquer cobrança de rateio em desfavor do Agravado, logo, partindo-se de tal premissa, nota-se que a manutenção da tutela concedida se mostra não só devida, mas absolutamente necessária!

Sendo assim, para o caso em tela deve-se utilizar o instrumento legal específico para

que seja deferida a Antecipação da Tutela Específica, conforme disposto no CPC:

(...)

Nesse passo, deve este Egrégio Tribunal manter a tutela antecipada para que a Agravante UNIMED BELÉM seja proibida de realizar qualquer cobrança de rateio em desfavor do Agravado, pois os requisitos para a manutenção estão flagrantemente presentes. Explica-se:

(I)

Relevante Fundamento da Demanda: os fatos comprovados nesta ação revestem-se da “relevância” de que trata o texto legal, na medida em que é indiscutível que não houve edital de convocação para AGO de 05/04/2014 e a mesma se realizou em menos de 10 dias da última AGO de 29/03/2014, como confessado no agravo, além de que as contas de 2012 e 2011 já foram aprovadas (com saldos positivos) e não estavam pautadas como assunto das AGO ́s, como também confessado no agravo, sem esquecer que, mesmo que o rateio fosse devido, é indispensável que antes do mesmo fosse enviada e negada a proposta de recuperação pela ANS como decidido na AGO de 05/04/2014, caracterizando a má-fé e o desrespeito com o qual a UNIMED BELÉM vem se portando em face de seus Cooperados.

(II)

Justificado Receio de Ineficácia do Provimento Final: como a matéria discutida nesta demanda diz respeito ao imediato rateio de prejuízo determinado em AGO nula e em desconformidade com a própria determinação da Assembleia Geral, como se depreende quando da análise de toda a argumentação fático-jurídica construída nesta peça, o Agravado vem tendo sua produção (verba alimentar) descontada em porcentagem que o impede de garantir a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, como pagamento dos gastos essenciais como alimentação, estudo e moradia. Outrossim, a eventual recuperação do crédito no futuro não sanará os prejuízos sofridos ao tempo do desconto, razão pela qual este Tribunal deve manter a tutela para garantir a efetividade da medida, do contrário estará imputando ao Agravado um prejuízo ainda maior do que o já experimentado.

Neste momento, cumpre trazer à baila que os nossos tribunais têm entendimento único de que deve ser determinada a suspensão de cobranças que possuam natureza/origem/instrumento duvidosa, que aparenta ou que pode ser indevida:

(...)

Portanto, em face dos relevantes fundamentos de abusividade da cobrança e do receio de ineficácia em face dos automáticos prejuízos que o Agravado vem sofrendo com a diminuição imediata de sua verba alimentar, REQUER-SE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AGRAVANTE E A MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A AGRAVANTE CONTINUE PROIBIDA DE COBRAR QUALQUER RATEIO ATÉ NOVA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda pela não manutenção da tutela, o que se admite apenas para fins de argumentação, requer-se que a mesma seja mantida mesmo que parcialmente para que seja A AGRAVANTE PROIBIDA DE COBRAR DO AGRAVADO O RATEIO REFERENTE AOS ANOS DE 2012 E 2011 E QUE SEJA PROIBIDO O DESCONTO DO RATEIO DIRETAMENTE DA PRODUÇÃO, DEVENDO O MESMO SER COBRADO DE FORMA DIVERSA (EX. BOLETOS) ATÉ QUE HAJA NOVA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

Conclui-se, assim, que, diferente do alegado no Agravo, os requisitos para concessão/manutenção da tutela específica deferida encontram-se presentes no caso em estudo, razão pela qual este Tribunal não poderá se furtar na manutenção da medida, para que o Agravado não seja ainda mais prejudicado pelas práticas abusivas e ilegais da UNIMED BELÉM.”

E, ao final, requer:

“ III – DO PEDIDO. Ante ao exposto, requer-se que seja negado provimento ao agravo interno interposto, ora que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a supressão de instância, com a consequente violação do duplo grau de jurisdição, devendo ser mantida a decisão agravada. Porém, caso este respeitável Tribunal entender por adentrar o mérito da questão, requer-se que o Agravo Interno seja julgado totalmente improcedente, mantendo integralmente a decisão interlocutória do Juízo a quo que acertadamente antecipou parcialmente a tutela pleiteada para que a Agravante suspende-se qualquer cobrança em relação a suposto débito, tudo com base nas provas dos autos, devendo serem recebidas as presentes Contrarrazões e seus fundamentos para apreciação deste Juízo e manutenção da decisão recorrida.”( Pje ID 8996976, páginas 1-22).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Decisão Monocrática: “DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos da Ação Ordinária que lhe move GILBERTO NUNES ERICHSEN, em face de Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a suspensão de qualquer cobrança em relação ao autor/agravado, acerca do suposto débito perante a cooperativa, relativo a rateio de saldo negativo nos anos de 2011 a 2013 (ID.4715912- Pág.20). A Empresa Recorrente, nas razões do Agravo de Instrumento (ID.4715912- Pág.2/17), sustenta que a decisão do Juízo singular, ora combatida, merece reforma, vez que ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Assim, requer seja provido o Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada. O Agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (fls. ID 4716018 – Pág. 2/19), pugnando pelo total improvimento do recurso, a fim de que seja mantida in totum a decisão recorrida. Decido. O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade. Cumpre-se esclarecer inicialmente que, em razão do julgamento do mérito o recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nessa oportunidade, entendo prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante ( PJe ID nº 4716024 – Pág. 2-5). Pois bem. No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação (ID.4716018- Pág.25/32, ID.4716020-Pág.1/32, ID.4716021-Pág.1/30, ID.4716022-Pág.1/27, ID.4716023-Pág.1/35) é possível constatar que o ora agravado demonstra a probabilidade do direito, de forma que agiu corretamente o Juízo a quo, ao deferir o pedido de tutela de urgência. Ademais, havia o risco imediato de ser descontado 14% de sua produção pelos próximos 18 meses, para o pagamento de rateio de saldo negativo da cooperativa, determinado em Assembleia, o que somente poderá ser melhor elucidado no decorrer da instrução processual. Desta forma, mantenho a decisão agravada, ante a probabilidade do direito demonstrado pelo recorrente, bem como o perigo na demora, já se arrastando a demanda há quase 08 anos. Neste sentido, é o entendimento deste e. Tribunal em casos análogos: (...). Discute-se nos autos, descontos feitos na produção do agravado, enquanto cooperado, ou seja, verba de natureza alimentar, a fim de saldar supostos débitos advindos de rateio de despesas da Unimed. Ocorre que, o autor/recorrido imputa como nulas as referidas cobranças, pontuadas em exordial e ressaltadas em contrarrazões do agravo de instrumento. Sendo assim, ressalto, ao menos neste juízo de cognição, que as referidas nulidades, somente poderão ser averiguadas, em sede de cognição exauriente, demandando certa dilação probatória, cuja responsabilidade recai sob o Juízo de origem. Portanto, em se tratando de verba de natureza alimentar sendo descontada do recorrido, é prudente a manutenção da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, uma vez que presentes os requisitos de probabilidade do direito e o perigo da demora. Nesse contexto, repito, que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao concessivo antecipatório dos efeitos da tutela, diante a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento ab initio do pleito excepcional, não meritório da ação. É imperioso aclarar, ainda, que este momento processual se presta, tão somente, para analisar a decisão interlocutória guerreada. Outros institutos ainda não analisados na origem, ocasionará supressão de instância, defeso em nosso Ordenamento Jurídico. Assim, em suma, a controvérsia a ser solucionada em sede de Agravo de instrumento, consiste em definir sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada na forma posta pelo Juízo a quo Partindo dessa premissa, rememoro que o instituto da tutela antecipada em que se fundamenta a decisão agravada se encontra previsto no artigo 273, CPC/73, vigente à época de sua prolação, o qual transcrevo a seguir: (...). A teor do disposto no aludido artigo, o deferimento da tutela antecipada está condicionado a que o juiz se convença da verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, a verossimilhança a que alude o legislador refere-se ao juízo de convencimento, embasado sobre indícios inequívocos de veracidade, abrangentes de todo quadro fático clamado pela parte que pretende a antecipação da tutela, e não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material, mas também e, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade. Assim, é mais do que o simples fumus boni iuris, necessário para a concessão de medidas cautelares. Já a prova inequívoca pode ser entendida como aquela que no momento da decisão antecipatória não deixe qualquer dúvida na convicção do julgador. A este respeito, HUMBERTO TEODORO JÚNIOR esclarece: (...). Com efeito, entendo que os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes para sustentar as alegações do agravado e demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, de forma a ensejar o deferimento da tutela antecipada. No que tange ao requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, entendo que este resta igualmente presente, considerando que se trata de verba alimentar, sem a qual, o agravado poderá ver prejudicado o seu sustento e de sua família. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, mantendo o decisum objurgado, nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e arquivem-se. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 17 de fevereiro de 2022. Desa. (Juíza Convocada) MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO
Nº

0031333-85.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: GILBERTO NUNES ERICHSEN

ADVOGADOS:

EUGEN BARBOSA ERICHSEN – OAB/PA 18.938 E RICARDO COELHO DA SILVA – OAB/PA 29.755

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em uma única vertente, a saber: (i) ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência, impondo a acertabilidade do desconto de 7% (sete

por cento) ao mês, durante 36 meses, advindo do rateio

entre cooperados, determinado em Assembleia Geral, em razão dos prejuízos acumulados nos anos de 2011, 2012 e 2013.

Inicio o voto com resumo do quadro fático da pretensão e da resistida:

GILBERTO NUNES ERICHSEN
é médico da Operadora do Plano de Saúde, que dada sua qualidade de cooperado, fora-lhe imposta a obrigação “de rateio de saldo negativo nos anos de 2013, 2012 e 2011, nos valores de R$ 8.361,43(oito mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), R$ 25.473,35(vinte e cinco, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) e R$ 22.678,93(vinte e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), respectivamente. “(PJe ID 598381777, página 39, os autos principais).

Ordenança que entende ser indevida, dada a aprovação das contas dos anos de 2011 e 2012, conforme Atas de Assembleia Geral correspondente. ( Pje ID 59838174, páginas 34-44 e Pje ID 59838175, páginas 10-23, dos autos originais).

Segundo a exordial,
GILBERTO NUNES ERICHSEN
detém a cooperação com a Operadora do Plano de Saúde como sua principal fonte de renda profissional, “que é a verba com caráter alimentar que possui para seu sustento e de sua família, ora que não atende nenhum outro plano de saúde.” (Pje ID 59838174, página 3, dos autos principais).

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
refuta integralmente o alegado, perpassando pela permanência da decisão Assemblear e finalizando com a certeza da decisão, ante o necessário rateio a seu equilíbrio administrativo e, por via de consequência, a ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

Da Tutela de Urgência – Requisitos Legais e Cumulados – Probabilidade do Direito e Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo

Assentada no artigo 300 do Código de Processo Civil
[1]
, a Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Segundo Marinoni
[2]
, a probabilidade do direito se funda na cognição sumária frente ao cenário probatório ainda incompleto que em mãos, porém lhe trazendo um dado convencimento das circunstâncias fáticas dissertadas. Assim leciona o jurista:

3. Probabilidade do Direito
. No direito anterior a antecipação de tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação” , expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juíza conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundados em quadros probatórios incompletos(vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

Em apoio, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina:
[3]

O art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento da tutela de urgência: elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de 1973, cujo art. 273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança da alegação956.Tão logo criado o instituto, em 1994, muitos autores buscaram interpretar o que seriam a verossimilhança e a prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma probabilidade, e a segunda se refere a algo decorrente de certeza. Nesse passo, assegurou-se que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato que fundamenta o pedido.Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo a qual existiriam diversos níveis do juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro extremo, estaria a simples fumaça do direito alegado.Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a fumaça de direito alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o qual não mais se encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da tutela.Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com aparência de verdadeiro, e prova inequívoca significaria grau mais intenso de probabilidade do direito,

mplicando juízo cognitivo mais profundo do que o então exigido para a cautelar autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição plena e exauriente que antecede a tutela definitiva.Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para a concessão da tutela de urgência, estaria entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança. Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do que o antigo requisito.Caberá ao magistrado, diante do caso concreto, ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao outro requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida.

Portanto, direito

provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados. É o requisito da probabilidade do direito que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo.

Na lição de Pedro Lenza:
[4]

2.3. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)É o requisito que caracteriza as tutelas de urgência. As da evidência exigem outros requisitos, entre os quais não se encontra a urgência. As de urgência só poderão ser deferidas se houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem alegação, em abstrato, da existência de perigo, não há interesse nesse tipo de tutela; e sem a verificação em concreto, o juiz não a concederá.Mas é indispensável ter sempre em vista que a cognição é superficial, exatamente por conta da própria urgência, que não permite um exame aprofundado dos fatos. Ao concluir pela situação de urgência, também o juiz terá se valido da cognição ­superficial: não é preciso que tenha absoluta certeza da ameaça, do perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver receio fundado. O juiz não concederá a medida quando houver um risco improvável, remoto, ou que resulte de temores subjetivos. É preciso uma situação objetiva de risco, atual ou iminente.O perigo pode derivar de ação ou de omissão do réu. Há casos em que, conquanto possa ser originado de fato natural, cumpre ao réu afastá-lo ou minorá-lo, e se ele não o faz, deixando, por negligência, que o risco persista, o autor poderá valer-se da tutela de urgência.

O perigo de dano, por outro lado, despeja na seara de risco patente aos interesses legais do litigante ante a conduta inadequada do agente que lhe traz dada intranquilidade, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque.

Mediante essa pontual análise, adianto, a antipatizada se manterá

irretocável, uma vez o julgador primevo ter observado a presença dos requisitos ao acolhimento do almejo inicial, cujo rebate provido pela Agravante não é capaz de

alterar o raciocínio jurídico ante a necessidade do efetivo exaurimento cognitivo.

Probabilidade do Direito – Requisito

Preenchido – Rebate: Necessidade do Exaurimento Cognitivo

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

firma a certeza do rateio ante a

conclusão da

Assembleia Geral Ordinária, em março/2014, “ com o fim de apresentação da prestação de contas do exercício de 2013, compreendendo o relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral, Demonstrativo da conta de sobras ou perdas apuradas, com o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente; Deliberação sobre as sobras ou perdas apuradas; deliberação sobre o plano de trabalho formulado pelo Conselho de Administração, e eleição dos Membros do Conselho Fiscal.” (PJe ID 8531773, página 3).

Ora, um dos temas versados se assenta na apuração de sobras ou perdas dos anos anteriores, que claramente confronta com a conclusão das seguintes Atas, a saber: (i) Ata Unimed de 19/03/2021, que aprovou o balanço positivo de 2011(PJe ID 59838174, páginas 34-44 e PJe ID 59838175, página 1-6) e (ii) Ata Unimed de 25/03/2013, que aprovou o balanço positivo de 2012( Pje ID 59838175, página 10).

É vital diluir esse argumento para saber se essas sobras ou perdas são concretas ou não, algo que far-se-á não em sede de cognição sumária, mas ao longo da demanda, via exaurimento cognitivo, ensejando a mantença da hostilizada, cujo excerto tenho por destacar:

“Sendo assim, ressalto, ao menos neste juízo de cognição, que as referidas nulidades, somente poderão ser averiguadas, em sede de cognição exauriente, demandando certa dilação probatória, cuja responsabilidade recai sob o Juízo de origem.” ( PJe ID 8184534,página 3).

A implantação dessa incerteza pontual, sem sombra de pálida dúvida, traz imprecisão quanto à veracidade dos levantes recursais em sede de Agravo Interno, que me leva a manter os fundamentos da objurgada.

Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo – Requisito Preenchido

- Rebate: Necessidade do Exaurimento Cognitivo

Diz a hostilizada,
in verbis
:

“
Discute-se nos autos, descontos feitos na produção do agravado, enquanto cooperado, ou seja, verba de natureza alimentar, a fim de saldar supostos débitos advindos de rateio de despesas da Unimed.

Ocorre que, o autor/recorrido imputa como nulas as referidas cobranças, pontuadas em exordial e ressaltadas em contrarrazões do agravo de instrumento.

Sendo assim, ressalto, ao menos neste juízo de cognição, que as referidas nulidades, somente poderão ser averiguadas, em sede de cognição exauriente, demandando certa dilação probatória, cuja responsabilidade recai sob o Juízo de origem.

Portanto, em se tratando de verba de natureza alimentar sendo descontada do recorrido, é prudente a manutenção da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, uma vez que presentes os requisitos de probabilidade do direito e o perigo da demora.”( Pje ID 8184534, página 3).

O rateio nos ganhos do Agravado
GILBERTO NUNES ERICHSEN
evidencia o preceito, eis o valor de produção cooperado ser sua única fonte de renda, sendo discutível essa implantação por importe que exige melhor discussão no trilhar da cognição exauriente a ser feita em 1º grau de jurisdição.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

[2]

MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinori, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018., página 412

[3]
PINHO, H. D. B. D. Manual de direito processual civil contemporâneo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[4]
GONÇALVES, M. V. R.; LENZA, P. Direito processual civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book
.

Belém, 28/08/2023